Tribunal: TJBA
Processo: 8004585-92.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004585-92.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE DE CERQUEIRA Advogado(s): APELADO: UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO Advogado(s):HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, MURILO FERREIRA NUNES ACORDÃO E M E N T A DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE (42,61%). ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA. PROTEÇÃO AO IDOSO. LIMITAÇÃO AO ÍNDICE ANS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo por adesão proposta por MARIA JOSE DE CERQUEIRA, idosa e aposentada por invalidez, contra a UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO, buscando a anulação de reajuste anual por sinistralidade de 42,61% e sua limitação ao índice da ANS (15,50%). A sentença julgou os pedidos improcedentes, acatando a justificativa da operadora baseada em parecer técnico-atuarial de sinistralidade de 132,63%. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o reajuste aplicado de 42,61%, em plano coletivo, configura abusividade e onerosidade excessiva em prejuízo da consumidora idosa, autorizando a revisão judicial; (ii) se o índice da ANS para planos individuais deve ser aplicado como parâmetro de razoabilidade; e (iii) se a repetição do indébito deve ser aplicada na forma simples ou em dobro. III. Razões de decidir 3. A vulnerabilidade da consumidora idosa e a aplicação de um reajuste de 42,61% que compromete a subsistência configuram onerosidade excessiva objetiva (Art. 6º, V, CDC) e violam o princípio da conservação dos contratos, justificando a intervenção judicial. 4. O parecer técnico-atuarial unilateral apresentado pela operadora não possui isenção técnica e não desincumbe integralmente o ônus probatório da Ré quanto à razoabilidade, especialmente diante da significativa discrepância do percentual aplicado. 5. Diante da abusividade e da ausência de justificativa idônea, o índice da ANS (15,50%) é aplicado por analogia como balizador de razoabilidade para o reajuste, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual. 6. A cobrança indevida de valores excessivos pela operadora, sem comprovação de engano justificável, impõe a repetição do indébito em dobro ao consumidor (Art. 42, parágrafo único, CDC). IV. Dispositivo e tese 7. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. Tese de julgamento: "1. Em planos de saúde coletivos, o reajuste por sinistralidade que gere onerosidade excessiva à consumidora hipervulnerável (idosa) deve ser revisto e limitado aos índices anuais definidos pela ANS para planos individuais como parâmetro de razoabilidade. 2. A ausência de comprovação de engano justificável pela operadora na cobrança de valores excessivamente onerosos na relação consumerista impõe a repetição do indébito em dobro (Art. 42, parágrafo único, CDC)." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único, 51, IV e X; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 9.656/98. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.360.969-RS (Prescrição Trienal); Enunciado nº 35 da 1ª Jornada de Direito da Saúde do CNJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8004585-92.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante MARIA JOSE DE CERQUEIRA e como apelado UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em CONHECER do recurso de Apelação Cível e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora